Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-16.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Violência Doméstica. Injúria qualificada. Insuficiência de provas.
Sem provas inequívocas de que o réu injuriou a vítima, utilizando elementos referentes a raça e cor -- a adolescente não foi ouvida nem na delegacia nem em juízo e a mãe dela não confirmou, em juízo, as declarações que prestou na delegacia, de que ouviu o réu injuriar a filha -, impõe-se a absolvição. Apelação provida.